Tribunal: TJDFT
Processo: 0711434-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711434-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICO BRUNO NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMERICO BRUNO NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada contra BANCO DO BRASIL SA (título oriundo da Ação Civil Pública 0008465-28.1994.4.01.3400, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), decisão no seguinte teor: “Trata-se de ação de procedimento de liquidação provisória de sentença agitado por AMÉRICO BRUNO NETO em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, a parte autora pretende a liquidação de sentença coletiva proferida na ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400 em face do Banco do Brasil S.A., da União Federal e do Banco Central do Brasil Verifico que a parte autora reside em Santa Rita do Araguaia/GO. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: ‘o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população’. É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser ‘inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito.’ ( ). O Banco do Brasil S/A possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, presente em 96,6% das cidades brasileiras[1], o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. No caso, a ré tem agência na cidade de Santa Rita do Araguaia/GO, conforme consulta realizada em seu sítio eletrônico[2]. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ[3], as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. Este Tribunal de Justiça é o único com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como ‘Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos’. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de Tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. Entretanto, está sendo transformado em ‘Tribunal Nacional’ graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o ‘Selo Excelência’ outorgado pelo CNJ como melhor Tribunal do Brasil em 2021[4]. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo as custas são ínfimas, propõe-se uma ação a milhares de quilômetros de distância do domicílio do consumidor. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. Acrescente-se que no terceiro trimestre de 2021 – não há dados oficiais mais recentes – o Banco do Brasil S/A contava com 76,9 milhões de clientes ativos[1]. Em termos relativos, se todos os consumidores resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal, este Tribunal deveria ser, só na Segunda Instância, quase o dobro da composição do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 46 milhões de habitantes[5] –, que conta com 360 Desembargadores, enquanto o TJDFT tem apenas 48 Magistrados. O fato de o fornecedor ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A Lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. Reitere-se que a parte consumidora reside na cidade de Santa Rita do Araguaia/GO, sendo que os seus patronos têm domicílio em Cuiaba/MT, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo relevante diante de tamanha distância entre o jurisdicionado e seu advogado, e entre estes e o Juízo aleatoriamente escolhido, por certo também não haverá obstáculos substanciais para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte demandante, no qual a ré mantém agência em atividade. É certo que a noção de território físico desapareceu, pois o acesso ao judiciário encontra-se literalmente à mão do jurisdicionado, através do avanço no uso de smartphones e outras plataformas digitais. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. Nesse contexto, a conduta da consumidora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em quase todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Destaque-se que a jurisprudência consolidada do STJ orienta que a ação seja ajuizada no domicílio do consumidor, quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema no 480 dos Recursos Repetitivos, REsp no 1243887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). Aliado a isso, verifica-se ainda que a Corte Superior formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Assim, o foro de domicílio da parte demandante, da agência onde foi firmado o contrato e do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré, e não a sua ‘sede’, ex vi do artigo 53, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘d’, do Código de Processo Civil. ( ). Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma dos Juízos Cíveis da Comarca de Santa Rita do Araguaia/GO” (ID 118821558 dos autos de origem n. 0708774-37.2022.8.07.0001). Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que, “considerando que a sede do Banco Executado é em Brasília/DF, resta clara a competência territorial na qual foi ajuizada a presente demanda”. Por fim, requer: “EX POSITIS, roga-se pelo total conhecimento deste Agravo de Instrumento, aplicando efeito suspensivo à decisão proferida, como admite o artigo 1.019, I do CPC, no sentido de suspender a remessa dos autos à Justiça Estadual de Santa Rita do Araguaia/GO, até a efetiva análise meritória deste agravo de instrumento. Ademais, requer o conhecimento e o consequente provimento do atual recurso, no sentido de reformar a decisão em voga, para reconhecer a competência do Poder Judiciário do Distrito Federal, sobretudo da comarca de Brasília, para o processamento e julgamento desta demanda”. Preparo regular (IDs 34392680 e 34392681). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em liquidação de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo, evidenciada a probabilidade do direito alegado. Como narrado, intenta o agravante a reforma da decisão do juízo a quo pela qual declinada a competência em favor da Comarca de Santa Rita do Araguaia/GO nos autos de liquidação individual de sentença coletiva. Para a liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação coletiva, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação e; e) juízo do foro no qual deva ser executada a prestação de fazer ou não fazer (DIDIER JR., Freddie, ZANETI JR., Hermes - Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo. 12 ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 515). No ponto, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. ESCOLHA DO AGRAVANTE. LOCAL EM QUE PROFERIDA A SENTENÇA COLETIVA. SEDE DO DEVEDOR. ARTIGO 53, INCISO III, ALÍNEA ‘A’ DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação coletiva, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação e; e) juízo do foro no qual deva ser executada a prestação de fazer ou não fazer (DIDIER JR., Freddie, ZANETI JR., Hermes - Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo. 12 ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 515). 1.1. ‘Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível. ( )’ (Acórdão 1366766, 07166923220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Na hipótese, cabível a escolha do agravante pelo foro de Brasília/DF, local onde proferida a sentença coletiva (3a Vara Federal da Secao Judiciaria do Distrito Federal), além de situada a sede do devedor, BANCO DO BRASIL S.A., ora agravado (art. 53, III, "a", CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1385167, 07307755320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação jurídica que deu ensejo ao cumprimento provisório de sentença advém da emissão da cédula rural pignoratícia, operação esta que, por sua natureza, não caracteriza relação de consumo, pois voltada à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica por ele desempenhada. 2. A despeito da inexistência de relação consumerista no caso concreto, o beneficiário pode optar entre ajuizar cumprimento individual de sentença coletiva no Distrito Federal ou em seu domicílio, não sendo possível o reconhecimento, de ofício, da incompetência do Juízo, localizado na circunscrição de Brasília. Precedentes do STJ. 3. ‘Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível’. Precedente desta e. 5a Turma Cível. 4. Recurso provido” (Acórdão 1366782, 07136073820218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1 - Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível. 2 - Cuidando-se de competência territorial e, portanto, relativa, impõe-se o reconhecimento da impossibilidade de o Juízo declarar a incompetência relativa ex officio, conforme expresso na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, mormente quando não se configura escolha aleatória de foro. Agravo de Instrumento provido” (Acórdão 1366766, 07166923220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como dito, possível a escolha do foro de Brasília/DF, local onde proferida a sentença coletiva (3a Vara Federal da Secao Judiciaria do Distrito Federal), além de situada a sede do devedor, BANCO DO BRASIL S.A., ora agravado (art. 53, III, “a”, CPC). Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Deixo de determinar a intimação do agravado porque ainda não citado na origem. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora